Tribunal: TJMT
Processo: 1005252-92.2022.8.11.0040
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005252-92.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cheque, Intimação / Notificação, Busca e Apreensão, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[JULIANO TRAMONTINA - CPF: 449.648.540-00 (RECORRIDO), JULIANO TRAMONTINA - CPF: 449.648.540-00 (ADVOGADO), SCHAFER & CIA LTDA - CNPJ: 06.257.795/0001-02 (RECORRENTE), FERNANDO DE MATOS BORGES - CPF: 296.559.888-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – no 1005252-92.2022.8.11.0040 – Juizado Especial Cível da Comarca de Sorriso - MT.

RECORRENTE: SCHAFER & CIA LTDA.

RECORRIDO: JULIANO TRAMONTINA.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – CHEQUE INADIMPLIDO –
ALEGAÇÃO DE EMPRÉSTIMO DE FOLHAS DE CHEQUES – FALTA DE CONTRAPROVA JURIDICAMENTE EFICAZ – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sem a apresentação de contraprova juridicamente eficaz pela parte demandada para sustentar sua resistência à pretensão judicial deduzida na peça inicial, impõe-se o acolhimento do pleito exordial, a teor do que prescreve o inc. II do art. 373 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível tirado contra sentença que condenou a parte recorrente ao pagamento por cheque emitido em favor da parte recorrida e devolvido por falta de provisão de fundos.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Preliminar.

1.1. Da preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

2. Mérito.

2.1. Da necessidade de apresentação e entrega das cártulas originais ao Juiz.

2.2. Sustenta que o sócio minoritário não participou e nunca firmou qualquer compromisso ou obrigação com o recorrido, e que desconhece a divida - Da ausência da obrigação de pagar.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, defendendo a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Preliminar.

1.1.
Da preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Rejeito tal tese recursal, eis que, eventual discussão judicial a respeito da responsabilidade pela quitação, não afeta o direito creditício da parte ora recorrida.

Assim responde a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES PRESCRITOS. DOCUMENTOS HÁBEIS A INSTRUIR O PEDIDO MONITÓRIO. EXEGESE DO ART. 1102-A DO CPC. DISCUSSÃO QUANTO À "CAUSA DEBENDI". CREDOR ENDOSSATÁRIO. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. DEVEDOR EMITENTE DOS TÍTULOS. NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DA DÍVIDA. RECURSO DESPROVIDO. A relação existente entre o emitente do cheque e o terceiro não interessa ao credor (portador) da cártula, que tem o legítimo direito de acioná-lo para a cobrança da dívida, mesmo que prescrita.

(TJ-PR - AC: 4773800 PR 0477380-0, Relator: Renato Braga Bettega, Data de Julgamento: 02/12/2008, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 55)

2.
Mérito.

2.1.
Da necessidade de apresentação e entrega das cártulas originais ao Juiz.

Rejeito, eis que, não havendo questionamento quanto à autenticidade da
cártula
apresentada, a cópia do título executivo é suficiente para instrução dos autos.

2.2.
Sustenta que o sócio minoritário não participou e nunca firmou qualquer compromisso ou obrigação com o recorrido, e que desconhece a divida - Da ausência da obrigação de pagar.

Rejeito tal proposta recursal, eis que, a ausência de participação do sócio minoritário e/ou desconhecimento da divida, não é causa jurídica apta a comprometer o direito creditício da parte recorrida.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada por seus próprios fundamentos.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023